Tribunal: TJMT
Processo: 1023228-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023228-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICK ALEX ANDRADE CARNEIRO - CPF: 009.600.351-09 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. D. P. - CPF: 075.250.711-79 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta dos delitos. Risco de reiteração delitiva. Paciente foragido. Contemporaneidade da medida configurada. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável.

2.
A Defesa alega ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a cautelar extrema. Destaca que prisão preventiva decretada após a sentença traduz-se em antecipação da execução da pena. Por tais razões, requer a sua revogação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. O risco de reiteração delitiva e de inaplicabilidade da lei penal, por si sós, demonstra a contemporaneidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A condição de foragido, somada à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva”.

____________

Dispositivos

relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 7.5.2024; STJ, AgRg no HC 692.558/MG, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.2.2022; TJMT –
Habeas Corpus
1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.6.2025; TJMT –
Habeas Corpus
1016173-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025; TJMT –
Habeas Corpus
1010920-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 8.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus,
com pedido de medida liminar,

impetrado em favor de
Patrick Alex Andrade Carneiro
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que decretou sua prisão preventiva na Ação Penal no 1000621-79.2023.8.11.0102, pela suposta prática reiterada do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

A Defesa sustenta, em primeiro plano, a ausência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a custódia cautelar, argumentando que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a fase instrutória, sem a superveniência de qualquer fato apto a justificar a adoção da medida extrema após a prolação da sentença.

Destaca que Patrick cumpriu rigorosamente as medidas cautelares fixadas pelo Juízo impetrado, o que evidencia a desnecessidade da segregação cautelar.

Ressalta que, no caso em apreço, a prisão cautelar foi decretada unicamente em razão da condenação imposta, configurando, verdadeiramente, indevida antecipação do cumprimento da pena.

Por essas razões, requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente [Id. n. 299593889].

Documentos foram acostados nos Ids. n. 299593890- 299593891.

A liminar foi indeferida [Id. n. 300044874].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 301399855].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme respectivo sumário:

“
Habeas Corpus
com pedido liminar. Crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal). Prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Parecer pela denegação da ordem” [Id. n. 303818370].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se da denúncia que ao paciente, Patrick Alex Andrade Carneiro, foi imputada a prática continuada do crime de estupro de vulnerável, supostamente perpetrada entre os anos de 2017 e 2022. Eis a síntese dos fatos narrados na inicial acusatória:

“Desde 2017, de forma continuada até 1o de agosto de 2022, nesta cidade de Vera/MT, Patrick Alex Andrade Carneiro, por diversas vezes, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com sua enteada K.R.D.P., entre seus 09 (nove) e 13 (treze) anos de idade, aproveitando-se da relação doméstica e familiar” [Id. n. 299593890 - p. 249].

Após representação pela prisão preventiva do paciente, formulada tanto pelo Delegado de Polícia quanto pelo Promotor de Justiça, na fase investigativa, o Juízo
a quo
, em 28.12.2022, indeferiu o pleito, nestes termos:

“Cuida-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva apresentado em pelo Delegado de Polícia Civil local em desfavor de Patrick Alex Andrade Carneiro, sob o argumento de que o indiciado teria praticado o delito de estupro contra sua enteada, adolescente. Ilustrou que a postura adotada por parte do indiciado dinamizou gravame à ordem pública. Pugnou, ao final, pela decretação da prisão preventiva do indiciado. (...)

Esquadrinhando o material cognitivo produzido nos autos, máxime o teor do depoimento da vítima encartado ao evento no 106781569, em cotejo com sua declaração ao médico no momento de realização do exame (evento no 106781569), denota-se que não há coerência entre os relatos, na medida em que, perante a autoridade policial, a adolescente afirmou que: ‘o suspeito introduzia o dedo na vagina da vítima; (...), que desde o começo tentava introduzir o pênis na vítima, mas ela não deixava (...); que nesse ano o suspeito chegou a introduzir o pênis em sua vagina, mas que não foi tudo (...)’. Todavia, perante o médico que realizou o exame de corpo de delito sustentou que os atos libidinosos perpetrados pelo indiciado se resumiam à prática de sexo oral, negando a penetração vaginal. Além disso, a testemunha Yara (tia da vítima), noticiou em sua oitiva que ‘a vítima teria dito à depoente que em uma ocasião dos abusos, o suspeito chegou a gravar ele introduzindo o dedo na vagina dela’ (ID 106830796, pág. 57). O perito constatou a existência de ‘hímen complacente’ e concluiu pela impossibilidade em afirmar ou negar se houve conjunção carnal, notadamente diante do relato da vítima’.

O fato é que, e isso não se pode sonegar, que apesar dos fatos narrados serem graves e a prática do crime de estupro não se resumir à efetivação da conjunção carnal, visto que os atos libidinosos também caracterizam a figura típica, a verdade é que existe uma grande incompatibilidade entre as histórias narradas pela vítima e o resultado que o laudo pericial apresentou. Neste contexto, tendo em vista a fase inicial e embrionária do procedimento, e que não vincula o juiz à descoberta de novas provas que possam esclarecer e melhor elucidar os fatos, entendo que neste momento, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID 106781568) acabam sendo suficientes para resguardar o bem da vida, protegido pela norma jurídica, sobretudo porque não há qualquer notícia de que esteja tumultuando o andamento do inquérito, compareceu espontaneamente ao interrogatório, indicou endereço fixo e não possui antecedentes criminais.

Logo, partindo da premissa de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida de exceção, que possui natureza jurídica particular, e somente pode ser utilizada em situações extraordinárias e pontuais em que se exige a indicação de sua necessidade, estribada em argumentos e circunstâncias objetivas, principalmente porque não há a indicação de que a liberdade do indiciado possa gerar ameaça ao regular desenvolvimento da instrução e julgamento da ação penal, considero que o ele deva ser mantido em regime de liberdade.

Ante o exposto, indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva do réu Patrick Alex Andrade Carneiro” [Id. n. 299593890 - p. 76].

O paciente permaneceu em liberdade durante a instrução processual. Em 2.7.2025 sobreveio sentença, que o condenou à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão [Id. n. 299593890 - p. 493].

Sucede que, após a sentença condenatória, o representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que sua liberdade representaria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal:

“Em primeiro lugar, documentos produzidos nos autos comprovam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, no qual houve inclusive a condenação. Preenchido, portanto, o requisito do art. 313, I, do CPP.

Seguindo, a prisão é necessária, visando a garantia da ordem pública (gravidade concreta dos delitos) e para assegurar a aplicação da lei penal (condenação).

Com efeito, o réu cometeu crimes gravíssimos, estupro de vulnerável contra sua enteada, iniciando quando ela tinha apenas 09 (nove) anos de idade.

Apurou-se que os delitos aconteciam rotineiramente, de forma contínua, sendo que o réu se aproveitava da ausência de sua esposa para manter conjunções carnais e outros atos libidinosos, entre os 09 (nove) e 13 (treze) anos de idade das vítimas, ou seja, os crimes foram praticados, de forma contínua, por inúmeras vezes, durante 05 (cinco) anos.

Por estes fatos, o réu foi condenado a pena bastante elevada, qual seja, 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, o que demonstra, assim, real risco de fuga para evitar o cumprimento situação extremamente provável em casos dessa natureza [Id. n. 299593891 - p. 18].

O Magistrado singular acolheu o requerimento ministerial e decretou a custódia cautelar de Patrick Alex com fundamento na gravidade concreta da conduta, na possibilidade de reiteração delitiva e no risco de inaplicabilidade da lei penal:

“(...) É que a permanência da parte representada em liberdade, dada a gravidade concreta da infração penal investigada - reforça-se, o caso em apreço trata de crime hediondo cometido ao longo de vários anos (lei n. 8.072/90, art. 1o, vi), cuja vítima tratava-se da enteada do réu -, importa em efetiva intranquilidade social.

Afora isso, há perigo real à vítima e justo receio de que, se permanecer solto, o representado poderá procurá-la para vingar-se pela condenação em questão.

Desse modo, presente a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, a fim de se acautelar o meio social, ante a concreta possibilidade de reiteração delitiva, bem como para proteger a vítima, a qual poderá ser alvos de novas investidas pelo representado.

Outrossim, remanesce, também, a necessidade da prisão preventiva para se acautelar a aplicação da lei penal, pois quando for cientificado a respeito da alta pena aplicada em seu desfavor e acerca da imposição do regime inicial fechado, o réu poderá empreender fuga para deixar de cumprir sua reprimenda.

Está configurada, ainda, a hipótese de admissibilidade estampada no artigo 313, inciso i, do código de processo penal, pois o crime tipificado no artigo 217-a do código penal possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão e, como já dito, o réu foi devidamente condenado à privativa de liberdade de 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

De mais a mais, nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do código de processo penal mostra-se adequada ou suficiente para substituir a prisão preventiva, pelas seguintes razões: o comparecimento periódico em juízo (inciso i), a proibição de se ausentar da comarca (inciso iv) e o monitoramento eletrônico (inciso ix) não inibirão a conduta criminosa da parte representada; o crime não tem relação específica com determinados lugares (inciso ii); a proibição de manter contato com a vítima não impedirá a parte representada de praticar novos crimes (inciso iii); da mesma forma, recolher-se em sua residência no período noturno não obsta a prática delitiva (inciso v); a parte representada não exerce função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso vi) e é imputável (inciso vii); e a fiança, por ora, mostra-se inadequada para o presente caso (inciso viii).

Cabe ressaltar, ainda, a compatibilidade entre a decretação da prisão preventiva do réu e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal aplicada. Deste modo, a decretação da prisão preventiva do acusado, conforme postulado pelo ministério público, é medida de rigor” [Id. n. 299593891 - p. 27].

A gravidade concreta dos delitos e o risco de continuação delitiva, invocados como fundamentos centrais para a decretação da prisão preventiva, decorrem do próprio contexto fático, considerando que se imputa ao paciente a prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, supostamente perpetrado ao longo de cinco anos.

Destaca-se que, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, para que se verifique a possibilidade de renitência delitiva, é prescindível que o acusado ostente condenações pretéritas definitivas, bastando que haja elementos que indiquem a possível propensão à prática criminosa, o que não viola a regra da presunção de não culpabilidade:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

(...)

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, de forma fundamentada, a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública (...)”

(TJMT -
Habeas Corpus

1013952-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado em 26/06/2025; destaquei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES (ART. 234, DO ECA). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS FÁTICOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312, do CPP, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de envolvimento da paciente em evento com indícios de vínculo com facção criminosa, comercialização de entorpecentes e presença de menores consumindo drogas e álcool.

2. O fato de o paciente ser primário e ter bons antecedentes não é suficiente para desconstituir a custódia cautelar, especialmente diante dos indícios de envolvimento em atividades criminosas graves e do risco de continuidade delitiva. Ademais, a primariedade e demais condições pessoais não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT, quando presente o
periculum libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do crime e seu contexto social.

3. Evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revela-se inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP”

(TJMT –
Habeas Corpus
1010920-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226, do CPP, não é prova ilícita, podendo ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios.

2. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime cometido com violência, grave ameaça, uso de arma branca e concurso de agentes, além da reincidência demonstrada por registros de prisões anteriores por crimes patrimoniais.

3. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), somada ao risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
), justifica a segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública, não sendo substituível por cautelares diversas (...)”

(TJMT –
Habeas Corpus
1016173-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado em 06/06/2025; destaquei).

Sob outra vertente, conforme consignado pelo Juízo impetrado,
“o mandado de prisão foi devidamente expedido, porém, até o momento, não há informações sobre o seu cumprimento”
. Tal circunstância que evidencia, igualmente, o risco de inaplicabilidade da lei penal, nos termos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, haja vista que, após a prolação da sentença [2.7.2025], o paciente permanece em local desconhecido.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020. (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido”

(STJ - AgRg no HC: 692.558-MG 2021/0290401-4, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF 1a Região], Sexta Turma, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022).

Por fim, importante consignar que estando o réu foragido e havendo risco de reiteração delitiva, não há de se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema. Sobre o tema, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Além disso, também a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois ‘evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória’ (HC 216005 AgR, Relator (a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido”

(STF - HC: 238294 CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Data de Julgamento: 07/05/2024, Data de Publicação: 21/05/2024).

Conclui-se, pois, que a ordem de prisão não está calcada no fato de o réu ter sido condenado na primeira instância – o que seria vedado -, mas sim na gravidade concreta das condutas, na possibilidade de reiteração delitiva e no risco de inaplicabilidade da lei penal, circunstâncias que demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025